Tribunal: TJDFT
Processo: 0725922-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. DESPACHO QUE ORDENA CITAÇÃO. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CTN. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE TESE AMPLAMENTE DEBATIDA. EMBARGOS COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Constatada, a toda evidência, que a parte embargante pretende a rediscussão de matéria em via inadequada, porquanto pretende a modificação do acórdão proferido, a pretexto de aparente obscuridade. Aliás, no presente caso, observa-se que o acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. Nesse sentido, observa-se que a propositura da execução fiscal se dera antes do término do prazo fatal, no caso, não há que se falar em prescrição da dívida pela decorrência do lapso temporal de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a citação do executado, porquanto a demora na citação deste se dera por culpa do mecanismo da justiça, e, para fins de interrupção da prescrição, a data da citação do executado deve retroagir à data da propositura da ação, salvo comprovada negligência do exequente, condição não demonstrada nos autos.
4. Por outro lado, o CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. Além disso, o prequestionamento essencial está relacionado à matéria debatida e não ao preceito legal apontado pela parte - frise-se, por oportuno.
5. Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento do apelo, rejeitam-se os embargos aclaratórios.
6. Embargados de declaração rejeitados.